Tribunal: TJDFT
Processo: 0718223-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCAL PERICIADO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA PARA INFIRMAR A CONCLUSÃO DA PERÍCIA OFICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. EXCESSO DE VELOCIDADE CONSTATADO COMO CAUSA DETERMINANTE DO ABALROAMENTO. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, para condená-la a pagar à parte ré a quantia de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), a título de indenização por danos materiais, decorrentes da colisão de veículos em que se envolveram os litigantes. Em suas razões, sustenta que assiste à parte recorrida a culpa pelo evento danoso, conforme constatado em laudo pericial da lavra da Polícia Civil, uma vez que a parte recorrida trafegava acima de 90 Km/h, velocidade muito superior à permitida para o local, cuja velocidade máxima permitida é de 60 km/h. Salienta ter observado por diversas vezes pelo retrovisor esquerdo antes de efetuar a manobra pretendida e percebeu que havia espaço de segurança suficiente para o seu trajeto e, muito antes da faixa contínua, iniciou a manobra de transposição de faixa para realizar a pretendida conversão à esquerda. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. Dispõe o artigo 373 do Estatuto Processual Civil que compete à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e à parte ré o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. Em se tratando de colisão de veículos esse ônus ganha especial relevo, uma vez que é comum que ambas as partes acreditem firmemente que a culpa pelo abalroamento cabe ao outro condutor, não a si.
III. No caso dos autos, a colisão ocorreu no início da tarde de domingo (por volta das 12h30 do dia 29/12/2019) na via S1 (Eixo Monumental), na altura do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, sentido Parque da Cidade – Torre de TV. A parte recorrente, abaixo do limite de velocidade da via, realizava uma transposição de faixa para realizar uma conversão à esquerda. A parte recorrida, por seu turno, imprimia a seu veículo velocidade superior a 90km/h, sendo a via de 60km/h.
IV. Segundo laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, a velocidade desenvolvida pelo veículo Ford/Fusion (veículo da parte recorrida) era “da ordem de 90 km/h, no momento da colisão”. Concluíram os peritos que: “(...) a causa determinante do acidente foi o excesso de velocidade desenvolvido pelo veículo Ford/Fusion, o que resultou na colisão com o veículo Renault/Symbol, que naquele momento efetuava manobra de conversão em direção ao acesso à Via N1, nas circunstâncias analisadas. Assinale-se que caso o veículo Ford/Fusion estivesse trafegando com velocidade regulamentar (60km/h), haveria tempo e espaço suficientes para o Renault/Symbol realizar a manobra pretendida, e o acidente não teria ocorrido” (23500465).
V. De fato, a velocidade muito acima do limite da via é condição bastante para impedir a apropriada avaliação das condições para a manobra que a parte recorrente pretendia realizar. De igual sorte também impede o tempo de reação da parte recorrida, que, nas circunstâncias dos autos, teria ampla visibilidade do veículo da parte recorrente, que estava muitos metros a sua frente, em condição de reduzido tráfego de veículos. Destarte, verifica-se que a velocidade excessiva do veículo da parte recorrida foi a causa suficiente e adequada para o resultado danoso. A propósito, importa ressaltar que a teoria da causalidade adequada é a teoria adotada pelo Código Civil, como se extrai do artigo 403. A respeito de tal teoria, disserta a doutrina: “A teoria da causalidade adequada impõe que, em cada caso concreto, e este é o ponto essencial, deve ser realizado um juízo de valor sobre as condutas, a fim de apurar se são causas adequadas e determinantes para a produção do resultado ou se não passam de meras condições, sem qualquer relevância para o dano. Portanto, na esfera civil, nem todas as condições vinculadas ou que, de alguma forma, concorrem para o resultado, são equivalentes ou consideradas causas, mas apenas a mais adequada e relevante a produzir concretamente o resultado” (CARNACCHIONI, Daniel. Manual de Direito Civil, p. 720). Embora corriqueiramente aquele que realiza manobra de transposição de faixa ou conversão e ali intercepta a trajetória de outro veículo seja o responsável pelo evento, no caso concreto não foi essa a causa adequada para o acidente. Este seria evitável caso o veículo da parte recorrida estivesse na velocidade da via, pois quando muito seria o caso de se acionar a buzina para o condutor que realizava a manobra, considerando que pela velocidade constatada na perícia o veículo da parte recorrida estaria longe do veículo da parte recorrente quando esta iniciou a manobra.
VI. Entende-se que as demais provas coligidas não foram suficientes para elidir a conclusão dos peritos da Polícia Civil. Assim, diante do acervo probatório conclui-se que a causa do acidente foi o excesso de velocidade que a parte recorrida imprimiu ao seu veículo, olvidando-se de observar o estatuído nos artigos 28 e 29, II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/97. Em consequência, esta deve reparar o dano suportado pela parte recorrente, consoante o disposto no artigo 186 do Código Civil.
VII. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no Recurso Especial no 1.653.413, os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, não caracterizam dano moral ‘in re ipsa’ e normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. A condenação à compensação de danos morais nestes casos “depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas”. Na espécie, a reparação se resume tão somente à material, não tendo a parte recorrente se desincumbido de seu ônus de comprovar a existência de danos que extrapolem a esfera patrimonial.
VIII. Quanto ao valor devido a título de reparação por dano material, esta deve ser feita na extensão do dano (Código Civil, artigo 944). Não restou comprovada a perda total do veículo, sendo insuficiente para tanto a anotação lançada no orçamento ID 23500501. Assim, a reparação deve ser feita de acordo com o menor orçamento apresentado (ID 23500486), no valor de R$ 10.820,00 (dez mil, oitocentos e vinte reais).
IX. Recurso conhecido e provido em parte para julgar procedente em parte os pedidos iniciais, condenando a parte recorrida ao pagamento de R$ 10.820,00 (dez mil, oitocentos e vinte reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde janeiro/2020 e acrescida de juros moratórios de 1% a.m. desde a data do evento (29/12/2020), conforme entendimento expresso na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Julgo improcedente o pedido contraposto.
X. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).